Tribunal: STF
Processo: ARE 1336414
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma, de minha relatoria, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo assim ementado:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Processo disciplinar. Demissão. Ausência de direito adquirido à aposentadoria. Precedentes. 4. Arguição de erro material. Inocorrência. 5. Fundamentos não afastados. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (eDOC 68)



    Nas razões recursais, alega-se, inicialmente, que na conversão dos embargos de declaração em agravo regimental, deveria ter sido aberto prazo para a manifestação do embargante. Afirma-se, ainda, que a decisão embargada diverge do tema 810 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 73) 



    Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões. (eDOC 80)



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma que, em recurso extraordinário, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário, na forma do art. 330 do RIST e art. 1.043 do CPC, que assim dispõe: 



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; 



    II- em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, relativos ao juízo de admissibilidade; (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia; 



    § 1º Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária. 



    § 2º A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual. 



    § 3º Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros.



    § 4º O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados.” 



    A divergência apontada aparenta existir, assim, presentes os pressupostos, admito os embargos de divergência, nos termos do art. 335 do RISTF. 



    À Secretaria Judiciária para providências cabíveis. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente